Tribunal: TJBA
Processo: 8176000-89.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8176000-89.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MARIA JOSE SANTOS DA SILVA Advogado(s): WELLINGTON RAMOS DE ALMEIDA, ADAO IPOLITO DA SILVA JUNIOR APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. Advogado(s):CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PRESCRIÇÃO. RECURSO EXCLUSIVO DA PARTE AUTORA. MATÉRIA NÃO DEVOLVIDA AO TRIBUNAL. PRECLUSÃO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em recurso de apelação interposto exclusivamente pela parte autora, apreciou apenas o pedido de majoração da indenização por danos morais. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão foi omisso ao deixar de analisar a alegação de prescrição trienal ou quinquenal suscitada pela instituição financeira em sua defesa. III. Razões de decidir 3. O acórdão consignou expressamente que o recurso analisado foi interposto apenas pela autora, limitando-se à discussão sobre o quantum indenizatório dos danos morais. 4. A instituição financeira não recorreu da sentença que reconheceu a falha na prestação do serviço, determinou a restituição dos valores e fixou a indenização por danos morais, operando-se o trânsito em julgado quanto a esses capítulos. 5. A matéria relativa à prescrição não foi objeto de apelação pela ré nem suscitada em contrarrazões, razão pela qual não foi devolvida ao Tribunal. 6. A análise da prescrição, em sede de recurso exclusivo da parte autora, configuraria inovação recursal e afronta à coisa julgada formal. 7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria preclusa nem ao reexame do mérito do julgado. IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração não acolhidos. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido na Apelação Cível nº 8176000-89.2023.8.05.0001, de Salvador, em que é embargante BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. e embargada MARIA JOSE SANTOS DA SILVA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em não acolher os embargos, pelas razões a seguir expendidas.